Tribunal: TJES
Processo: 5000684-64.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-64.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA LINO
RECORRIDO: JOSE LINO MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000684-64.2021.8.08.0013

RECORRENTE: MARA LUCIA DE SOUZA LINO

RECORRIDO: JOSE LINO MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECIBOS SEM ASSINATURA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇAO DE QUE FORAM EMITIDOS PELA MESMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8078433. Contrarrazões apresentadas, id. 8078436, com registro de que o requerido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8078433), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8078429), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.”

Trata-se de Ação de Cobrança em que a autora narra, em síntese, que em razão da compra e venda de um terreno entre as partes foram emitidas 51 notas promissórias e que foram pagas apenas 21, restando pendente as demais (22-51). Sustenta que o requerido é devedor de uma dívida no valor de R$ 13.500,00, notas promissórias números 22 a 51. Postula pelo pagamento da quantia atualizada do valor.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que reconheceu os depósitos realizados pelo requerido em sua conta, documentos id. 8078417, no valor de R$ 2.700,00, bem como reconheceu a sua assinatura em dois recibos anexados pelo requerido, id. 8078418, datados de 26/06/2015 e 13/09/2016, em que constam sua assinatura, no valor total de R$ 900,00. Aduz que os demais recibos juntados id. 8078418, não podem ser considerados como prova de pagamento pois não foram emitidos por ela e nem consta sua assinatura. Assim, reconhece o pagamento das 21 primeiras notas promissórias, mais o pagamento de R$ 3.600,00, postulando a reforma da r. sentença para que o requerido pague a importância de R$ 9.900,00.

Analisando detidamente as provas dos autos observo que assiste razão a autora, explico:

As notas promissórias juntadas pelo requerido nos id’s. 8078419 e 8078420, referem-se as notas promissórias números 01 a 21, que não são objeto do litígio.

Os recibos de depósitos juntados pelo requerido, id. 8078417, foram reconhecidos pela autora como recebidos, perfazendo um total de R$ 2.700,00.

Porém dos recibos juntados, id. 8078418, apenas dois apresentam a assinatura da autora, que também foram reconhecidos por esta como pagamento ( total de R$ 900,00), já os demais recibos não possuem a assinatura da autora, não podendo servir como prova de pagamento e se diferem dos dois recibos reconhecidos pela autora.

Não há nos autos nenhum outro documento juntado pelo requerido comprovando que pagou o restante do valor a autora.

Assim, estando o requerido em dívida com a autora no valor de R$ 13.500,00, reconhecendo a autora que deste valor o autor lhe pagou 3.600,00, bem como não comprovando nos autos o requerido que pagou o valor restante, ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373, II do CPC, entendo ser ainda o requerido devedor da quantia de R$ 9.900,00 a autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a quo o fim de:

CONDENAR o requerido José Lino Moreira a pagar a autora Maria Lucia de Souza Lino a importância de R$ 9.900,00 ( nove mil e novecentos reais),
devendo incidir sobre o valor correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora desde a citação
.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)